Tribunal: CARF
Processo: 16561.720121/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720121/2017-11
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1302-006.933 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002, 2003, 2004
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA CARF No 103
O limite de alçada para interposição de recurso de ofício, nos termos da
Portaria ME no 2, de 18 de janeiro de 2023 é de R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões mil reais). O valor exonerado é menor do que o limite de alçada. Nos
termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância. O recurso de ofício não dever ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Ausente a conselheira Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, substituída pela Conselheiro Miriam
Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso de ofício encaminhado pela 7a Turma da DRJ/BHE em
atendimento ao disposto do artigo 34, I, do Decreto n° 70.325, de 1972, e de acordo com a
Portaria MF n° 63, de 9 de fevereiro de 2.017, em face de exoneração de R$ 10.175.936,37 da
autuação relativa a ajuste da base de cálculo do IRPJ e da CSLL realizado pela Fiscalização,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720121/2017-11
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.933 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720121/2017-11

O Auto de Infração lavrado contra a contribuinte é relativo a glosa de
compensação de prejuízo no valor de R$ 59.149.033,77, relativo ao ano-calendário 2013, com
reflexo na compensação de prejuízos fiscais de IRPJ e CSLL, e foram decorrentes de ajustes na
aplicação de métodos de preços de transferências sobre importação de bens, serviços e direitos
adquiridos de pessoa vinculada no exterior não adicionados ao Lucro Líquido do período para a
determinação do Lucro Real.
A contribuinte apurou ajuste de preço de transferência pelos métodos PRL 20 e
CPL relativos a importações de empresa vinculada, que foram informados na DIPJ 2014,
conforme os valores abaixo:

A Fiscalização cotejou os ajustes de preço de transferência calculados conforme
os demonstrativos apresentados pela contribuinte pelos métodos CPL e PRL20 com os dados de
Declarações de Importação e Notas Fiscais de Venda, extraídas dos sistemas SISCOMEX e
SPED, da Receita Federal, tendo apurado .
A Fiscalização constatou divergências nos preços de transferências calculados
pela contribuinte, apurando os ajustes adicionais abaixo discriminados:

Não houve lançamento de crédito tributário em razão da existência de saldo de
prejuízos fiscais e de base negativa de CSLL, que foram compensados na autuação resultando
em Prejuízo Operacional de IRPJ após o ajuste de R$ 4.832.061.867,29 e em Saldo de Bases de
Cálculo Negativa após ajuste de R$ 4.873.487.961,38.
A contribuinte impugnou a autuação alegando que houve um equívoco no cálculo
do ajuste do PRL20, que foi decorrente de informação referente ao frete, por ela própria enviada
ao FISCO, o que gerou divergência no Imposto de Importação apurado em 143 veículos.
Acrescenta que em relação a diversos veículos o valor de Imposto de Importação foi maior que o
próprio valor unitário do bem importado, gerando uma diferença a maior de imposto de R$
9.067.932,70.
Assim, a Recorrente extraiu o valor do frete diretamente da base SISCOMEX,
informando em planilha, alegando que o ajuste adicional de Preço de Transferência pelo método
PRL20 deveria ser de R$ 36.645.205,69, conforme demonstrativo juntado à Impugnação.
A impugnação foi apreciada pela 7a Turma da DRJ/BHE que observou que a
contribuinte não impugnou o ajuste adicional de Preço de Transferência apurado pela
Fiscalização pelo método CPL no valor de R$12.327.891,71, operando-se , portanto, a preclusão
processual quanto a este item.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.933 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720121/2017-11

Também consignou que a Impugnante concordou com o ajuste de Preço de
Transferência apurado pela Fiscalização pelo método PRL 20, mas no valor de R$ 36.645.205,69
e não de R$ 46.821.142,06, pelo motivo já acima exposto (erro no encaminhamento do valor do
frete).
A DRJ confrontou o valor do frete utilizado pela Autoridade Fiscal no cálculo do
preço de transferência de 143 veículos pelo método PRL 20 com o valor do frete apresentado na
Impugnação com dados do SISCOMEX, e considerou procedente o argumento da Impugnante.
Refazendo os cálculos do Preço de Transferência pelo método PRL 20, agora com
informações do frete e imposto de importação do SICOMEX, a DRJ chegou ao mesmo resultado
apresentado pela contribuinte, ou seja, de R$ 36.645.205,69, deduzindo R$ 10.175.936,37 do
valor apurado pela Fiscalização.
Em face da exoneração de R$ 10.175.936,37 do valor autuado, a DRJ recorreu de
ofício da decisão, nos termos do artigo 34, I, do Decreto no 70.325, de 1972, e de acordo com a
Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2.017.
A contribuinte tomou ciência do acórdão e não se manifestou.
Também não houve apresentação de manifestação por parte da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso de ofício foi encaminhado pelo presidente da 7a Turma da DRJ/BHE
porque a exoneração atendia os limites de alçada previstos na Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de
2.017, tendo em vista que, à época, o valor exonerado (R$ 10.175.936,37) era maior que o limite
para interposição de recurso de ofício previsto naquela portaria.
Contudo, na data do presente julgamento está em vigor a Portaria ME n° 2, de 18
de janeiro de 2023, que estabeleceu como valor de limite de alçada para fins de recurso de ofício
pelas delegacias de julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) o montante de
R$15.000.000,00 (quinze milhões e meio de reais).
Considerando que o montante exonerado (R$ 10.175.936,37) é menor que o limite
de alçada, e que para fins de conhecimento de recurso de ofício, nos termos da Súmula CARF no
103,1 aplica-se o limite de alçada vigente na data da apreciação em segunda instância, o recurso
de ofício não deve ser conhecido.

1 "Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância."
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.933 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720121/2017-11

Conclusão
Pelo acima exposto, não conheço do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 453
DF CARF MF
Original